Tribunal: TCU
Processo: 025.066/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8855/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.066/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Silva (XXX.651.688-XX); Devanil Segalotto (XXX.787.118-XX); Gabriela Spanghero Lotta (XXX.390.128-XX); Jose Javier Saez Acuna (XXX.137.698-XX); Karina Passalacqua Morelli Frin (XXX.729.488-XX); Manuela Scarpelini Vieira (XXX.174.768-XX); Mariella Batarra Mian Zotelli (XXX.165.568-XX); Paulo Roberto Zerbinatti (XXX.512.798-XX); Ronaldo Oliveira de Carvalho (XXX.077.678-XX); Silvia Lenyra Meirelles Campos Titotto (XXX.195.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.